Tribunal: TJSP
Processo: 2051300-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pedido inicial julgado parcialmente procedente para determinar o cumprimento do contrato de financiamento estudantil (obrigação de fazer), e o pagamento de indenização por danos morais (pagar quantia certa) – Decisão que determinou a instauração de incidentes distintos de cumprimento de sentença, um destinado ao pagamento de quantia certa (CPC,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pedido inicial julgado parcialmente procedente para determinar o cumprimento do contrato de financiamento estudantil (obrigação de fazer), e o pagamento de indenização por danos morais (pagar quantia certa) – Decisão que determinou a instauração de incidentes distintos de cumprimento de sentença, um destinado ao pagamento de quantia certa (CPC, art. 523) e outro à obrigação de fazer (CPC, art. 536), sujeitos a procedimentos diversos – Irresignação da exequente – Não acolhimento – Diversidade de ritos que impede a execução em conjunto, sob pena de tumulto processual, que vem em prejuízo da própria finalidade da cumulação das execuções – Inteligência do artigo 780, do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso desprovido.